Tribunal: TJDFT
Processo: 0727692-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ABERTURA DE TESTAMENTO. AÇÃO DE INVENTARIO E PARTILHA. CONEXÃO. INEXISTENCIA. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA.
1) Não existe conexão entre o inventário e a ação de aberturua de testamento uma vez que o primeiro se destina a relacionar os bens do autor da herança para partilha entre os herdeiros, e a segunda visa o cumprimento de testamento virificando tão somente as formalidades necessárias para sua validade, contudo sem se adentrar no mérito do conteúdo deste testamento.
2) Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o juízo da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga para processo e julgamento da demanda.